Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704599-54.2019.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO MOTTA TETTO, EDIMILSON PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO As respectivas defesas técnicas dos réus EDIMILSON PEREIRA e PAULO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO MOTTA NETTO requereram a baixa dos autos à origem para transcrição dos testemunhos e dos interrogatórios, já registrados em mídia audiovisual, colhidos na sessão plenária do Tribunal do Júri, tudo com vistas a viabilizar a apresentação das razões de apelação (ID: 42122985 e 42081684). Pois bem. É caso de indeferir os pedidos. No Procedimento SEI n. 0016835/2021, consta a revogação do Provimento Judicial n. 14, de 2008, que regulamentava no âmbito deste Tribunal os procedimentos de registro de depoimentos e interrogatórios nos tribunais do júri do Distrito Federal, bem como sua degravação e a respectiva juntada aos autos (Provimento Judicial n. 67/2022). Consta ainda a revogação do Provimento Judicial n. 6/2009, que igualmente tratava do mesmo tema. Além disso, no PA/SEI n. 0016835/2021, decidiu o eminente Desembargador Corregedor deste TJDFT: Cumpre destacar, de início, que os questionamentos formulados pela i. Consulente foram devidamente respondidos pela r. Decisão GC 2194616, tendo por norte o entendimento esposado no bojo do processo SEI 0003801/2021, consubstanciando a tese de não haver norma fixando comando de obrigatoriedade de degravação de todo e qualquer ato judicial realizado em audiência de instrução e/ou sessões plenárias em Juízos com competência criminal e julgamentos de Turmas Recursais, fixando como regra o meio audiovisual, salvo exceções provenientes de decisão judicial, quanto à transcrição do ato para posterior juntada aos autos. Como se pode observar, a despeito da redação do parágrafo único do art. 475 do CPP denotar a necessidade de transcrição do registro dos depoimentos e interrogatórios realizados em Plenário do Júri, é cediço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ faz a interpretação sistemática desse dispositivo, que deve se sopesado juntamente com o § 2o do art. 405 do CPP, o qual estabelece que, em caso de registro audiovisual de mencionados atos, não é obrigatória a transcrição (AgRg no AREsp 714.484/MT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 19/5/2016). A partir dessa premissa, ratifica-se a posição já externada por esta d. Corregedoria da Justiça nas decisões supracitadas, no sentido de ser a degravação, no âmbito do Primeiro Grau de Jurisdição, uma medida excepcional, amparada em decisão judicial. No particular, é preciso assentar que o comando judicial para se proceder à transcrição não pode transcender às instâncias, sob pena de malferimento do preceito da independência funcional do Magistrado, segundo decisão do c. Conselho Nacional de Justiça – CNJ prolatada no Pedido de Providências 0001602-36.2012.2.00.0000, e reproduzida na Decisão GC 2194616, cuja ementa foi assim vazada: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIAS CRIMINAIS REGISTRADAS POR MEIO AUDIOVISUAL. DETERMINAÇÃO DE DEGRAVAÇÃO À JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM PROCESSO ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL. ILEGALIDADE. ART. 405 DO CPP. RESOLUÇÃO N 105 CNJ. 1. Caracteriza ofensa à independência funcional do juiz de primeiro grau a determinação, por magistrado de segundo grau, da transcrição de depoimentos tomados pelo sistema audiovisual, seja em processos em grau de recurso, seja em processos de competência originária do Tribunal. 2. A transcrição da gravação da audiência configura faculdade, e não dever do magistrado. Se o desembargador defere o pedido de transcrição requerido pelo MP, deve disponibilizar sua própria equipe técnica para o desempenho da tarefa, e não obrigar o magistrado de 1o grau a fazê-lo. Pedido que se conhece e julga procedente. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0001602-36.2012.2.00.0000 - Rel. NEY JOSÉ DE FREITAS - 149a Sessão Ordinária - julgado em 19/06/2012). (grifo nosso). Tendo em vista que a legislação de regência, notadamente o supramencionado parágrafo único do art. 475 do CPP, não especifica a quem compete fazer a transcrição de ato judicial originado em instrução processual durante sessão plenária e, por extensão, aos demais Juízos com competência criminal (§ 2o, art. 405, CPP) e Turmas Recursais, vem o CNJ regular a matéria no parágrafo único do art. 2o da Resolução 105, de 2010, atribuindo ao Magistrado prolator da decisão que ordena a degravação a respectiva incumbência, devendo se socorrer do apoio de sua própria estrutura de servidores, observando, ainda, as recomendações médicas. Com esse cenário, no âmbito da competência desta Corregedoria da Justiça, como dito, a regra estipulada é o registro da instrução processual pelo meio audiovisual, autorizando-se a degravação, como hipótese excepcional, desde que proveniente de decisão judicial, sendo certo que cabe à estrutura da própria autoridade solicitante providenciar tal transcrição; caso impossibilitada por qualquer razão devidamente justificada no aludido decisum, os autos serão remetidos ao NUDEV, que atuará, desde que não ultrapassadas as horas/ano fixadas em contrato. Desta forma, é prescindível normatizar quais os casos serão ou não atendidos pelo NUDEV, sobretudo porque o encaminhamento para a degravação deverá ser precedido de decisão judicial, cabendo à referida unidade administrativa praticar o ato, se dentro do escopo fixado em contrato com a empresa terceirizada, no que pertine ao tempo entabulado. Logo, o NUDEV atuará em situações de ordem judicial exarada e dentro das metas contratadas para a realização da transcrição de atos de instrução processual gravadas, até o limite de 1.000 horas/ano, não havendo necessidade de ampliação desse tempo, notadamente em face do noticiado no ID 2240081, no sentido de que houve a degravação de somente 235 horas no ano de 2021. Ou seja, há margem para se trabalhar e o NUDEV deve informar à Corregedoria, via Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância — COSIST, a evolução dos números ao longo de ano, para que se providencie ciência aos juízos com competência criminal. Reitero que a remessa ao NUDEV será por exceção, apenas em situações específicas e dentro do limite fixado no contrato. Lado outro, consoante asseverado pela SESA, em se ofertando a devida estrutura ao servidor, no que concerne ao posto de trabalho, cumulado com o zelo para se evitar lesões por esforço repetitivo, não há óbice a que a força de trabalho existente na unidade judicial possa realizar o serviço de transcrição exigidos pelo juízo. E somente a perícia médica poderá deliberar a incapacidade de saúde para fazer esse tipo de trabalho. Ante o exposto, a Corregedoria da Justiça reitera que a regra é a realização de atos de instrução processual, em unidades judiciais com competência criminal e julgamento de Turmas Recursais, pelo meio audiovisual, ressalvados casos provenientes de decisão judicial, que poderão ser degravados pelo NUDEV, se por outra razão houver impedimento de realização por parte da equipe da unidade judicial prolatora do decisum, desde que dentro dos limites anuais de 1.000 horas. Os Provimentos 14, de 2008, e 6, de 2009, por serem incompatíveis com as decisões proferidas neste processo SEI, bem como no processo SEI 0003801/2021, deverão ser revogados. À d. Presidência para ciência e eventuais providências que reputar pertinentes. À COSIST para ciência, devendo-se juntar cópia desta decisão no processo SEI 0003801/2021, por estar em discussão as atribuições do NUDEV. Cumpra-se. – grifo nosso Ou seja, a regra atual é que os atos judiciais sejam registrados por mídia audiovisual e que a respectiva degravação é medida excepcionalíssima a ser executada pela própria estrutura administrativa da autoridade solicitante. Nesse quadro, não cabe baixar os autos em diligência, tampouco este gabinete ou a Secretaria da 3a TCrim têm estrutura para proceder às desgravações, dada a excessiva carga de trabalho e a ausência de aparato técnico. Finalmente, os testemunhos e os interrogatórios estão registrados em mídia audiovisual e podem ser facilmente visualizados pelos patronos dos réus, sem que haja qualquer mácula aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo de Direito. A sentença recorrida foi proferida em meados de outubro deste ano. As defesas técnicas, portanto, tiveram tempo mais do que suficiente para reprisar as mídias coligidas aos autos. À evidência, as solicitações ora analisadas, data venia, não passam de manobras que visam a procrastinar a entrega da prestação jurisdicional por esta Instância ad quem. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID: 42122985 e 42081684. Providenciem as defesas técnicas a juntada das razões de apelação, observando-se o devido prazo de lei. Após, dê-se vista ao MPDFT em contrarrazões e colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador